Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da apreensão de 7,07g de maconha, 223,25g de crack e 20 munições calibre 9mm, além de estojo e carregador, sem arma de fogo. A defesa alegou ausência de elementos típicos do tráfico, primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, pleiteando substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas e da gravidade concreta da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de acautelar a ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas.
4. A jurisprudência admite a segregação cautelar quando a gravidade concreta do delito revela risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão frente à pena provável não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, sendo incabível a aplicação do princípio da homogeneidade neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.003.422/BA; STJ, AgRg no HC 982.829/SP; STJ, REsp 2.139.829/SP; STJ, AgRg no HC 729.771/PR; STJ, AgRg no RHC 170.959/RJ; STJ, AgRg no HC 977.614/MS; STJ, AgRg no HC 845.132/SP